Tribunal: TJES
Processo: 0015005-94.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015005-94.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUBENS EUZEBIO DE SOUZA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTELIONATO
–
REJEIÇÃO DA TESE DE
REDIMENSI
O
NAMENTO DA PENA IMPOSTA – PENA-BASE APLICADA COM JURIDICIDADE
-
FUNDAMENTAÇÃO
APTA PARA TANTO
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A autoria e materialidade dos delitos imputados ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, e exatamente por isso não foram objeto de insurgência.

2.
As circunstâncias relativas a culpabilidade e consequências do crime devem ser mantidas como negativas, fato que impossibilita a aplicação da pena-base no seu patamar mínimo.

3.
Subsistindo 02 circunstâncias judiciais negativas, e ainda, no que se refere a aplicação da pena, que a pena-base está adstrita à prudente discricionariedade do juiz, desde que o faça com fundamentação idônea – caso dos autos -, não há que se falar em pena-base no seu mínimo legal, devendo ser mantida a pena imposta à luz das peculiaridades do caso concreto – vários fatos reprováveis articulados para cometimento das infrações penais.

4.
Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto condutor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
RUBENS EUZEBIO DE SOUZA SANTOS
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA/ES,
que, em síntese, norteou a condenação do apelante pela prática dos delitos de estelionato e estelionato tentado, à pena de 02 anos e 11 meses de reclusão, fixando o regime semiaberto como o inicial para fins de cumprimento de pena.

Também como mencionado, insurge-se o apelante especificamente quanto a dosimetria da pena imposta, destacando que as circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade e consequências do crime não foram valoradas de forma judiciosa, motivo pelo qual almeja o provimento do recurso para fins de redimensionamento do apenamento com a fixação da pena-base no seu mínimo legal.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o anseio de redimensionamento da pena não merece prosperar.

Como externado na sentença objurgada,
o apelante fora denunciado
pela prática do crime previsto no
a
rtigo 171, duas vezes, sendo uma tentada e a outra consumada, e artigo 288, todos do código penal, pelo fato de que no mês de abril de 2019, os denunciados se encontravam associados para prática de crimes, em especial de estelionatos, sendo que o denunciado RUBENS era o comandante e identificava os alvos a serem vitimados.

Foi apurado que no mês de maio de 2019, o denunciado RUBENS se identificou como se fosse MARCOS AURELIO e contratou a locação de 40 peças de andaime metálicos, 10 pisos metálicos, 08 rodízios, 01 martelo rompedor de 30k e 01 martelo perfurador.

Entretanto, desde o início o denunciado tinha a intenção de obter vantagem ilícita em prejuízo da empresa BRASMETAL, que foi mantida em erro, mediante procedimento ardil, eis que não fora efetivado o pagamento da locação ou devolveu ou devolvido o material locado, tendo sido alienados para a pessoa de EDILSON pelo valor de R$1.300,00.

Já no dia 25/0612019, o denunciado RUBENS se identificou como JEFERSON fazendo novo contato telefônico com a empresa BRASMETAL, para locar outros equipamentos, tendo a entrega ocorrido no dia seguinte.

Consta que o denunciado RUBENS instruiu aos denunciados MAYCON e ALESSANDRO, no sentido de que deveriam falar que os materiais seriam destinados para a pessoa de MARCOS AURELIO.

Entretanto, o dono da empresa desconfiou que se tratava do mesmo golpista e contatou a Delegacia. Desse modo, policiais vigiaram a entrega do material e identificaram o denunciado RUBENS, fotografando-o, tendo o abordado e detido para não cometimento de novo estelionado.

Primeiramente destaco que a autoria e materialidade dos delitos imputados ao apelante fora devidamente comprovada nos autos, e exatamente por isso não foram objeto de insurgência.

Quanto ao mérito, verifico que na primeira fase da dosimetria o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição
valorou negativamente as circunstâncias judiciais relativas a
culpabilidade
e
consequências do crime
, para fixar a pena em 02 e 06 meses de reclusão, conforme os seguintes fundamentos:

“
A culpabilidade do réu mostrou-se cristalinamente comprovada, sendo o grau de reprovação de sua conduta elevado, eis que confessou ter alugado os equipamentos sem efetuar o pagamento e ainda os revendeu para terceiro, induzindo a vítima em erro visando obter uma vantagem ilícita;
Os antecedentes do réu são Maculados, porém deixo de aplicar agora para aplicar como agravante na segunda fase da dosimetria; A conduta social, não averiguada; a personalidade do agente, também não averiguada, diante da inexistência de testemunhas de defesa; Os motivos do cometimento do ilícito não foram revelados pelo réu, apesar de ter confessado a prática do delito; As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal, um pouco graves em razão da utilização de nome que não lhe pertencia e na prática de dois crimes em face da mesma vítima, mediante o mesmo modus operandi;
As consequências extrapenais foram graves, tendo a vítima ficado com um prejuízo relativo ao valor dos equipamentos alugados pelo réu, que não foram recuperados, apesar de ter sido feita a devolução de um martelete (fl. 474);
O comportamento da vítima, em nada contribuiu com a ação do agente, eis que apenas estava praticando sua atividade empresarial; A situação do réu aparenta ser boa, eis que se encontra assistido por Advogado Particular.

.

In casu,
verifico que as circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade
- observada como maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, de censurabilidade do comportamento do agente -,
e consequências do crime
- assimilada juridicamente em decorrência da análise dos desdobramentos da conduta do agente que transcende o resultado típico, evidenciando maior dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado –
foram analisadas de forma
escorreita
,
com
fundamentação necessária para fins de valoração negativa.

Quanto a culpabilidade, a intensidade da reprovabilidade realmente se projeta em razão do modus operandi empregado pelo agente que, implementando atos previamente articulados,
utilizou de documento de terceira pessoa E AINDA realizou locação dos objetos,

Ademais, como mencionado pelo Parquet,
a circunstância da culpabilidade extrapolou o tipo penal tendo em vista que, “sendo o denunciado o “chefe”de empreitada criminosa,
o mesmo
decidiu utilizar documentos de uma terceira empresa para realizar a locação dos objetos, sendo que os proprietários da referida empresa são idosos, os quais tiveram, inclusive, o nome da empresa negativado por sucessivos golpes de idêntica forma, em conformidade com o depoimento da testemunha Ricardo Mocelin em audiência, demonstrando que o acusado tem caráter altamente malicioso, bem como, que sua culpabilidade superou aquela do tipo penal, devendo a referida circunstância ser, de fato, valorada negativamente”.

De se ressaltar, quanto ao ponto, e quanto aos referenciados pormenores utilizados pelo
parquet
, que
é plenamente
cabível a revisão/ reforço de argumentação dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, se não agravada a situação do recorrente, como no presente caso.

Cito precedente:

EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. MODUS OPERANDI E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REGIME INICIALMENTE FECHADO. CABIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. SITUAÇÃO DO RÉU NÃO AGRAVADA PELO TRIBUNAL A QUO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...) 6. “Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente. Precedentes.” 7. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 499.041/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.)
(grifo nosso).

Em trato continuativo verifico de igual forma
fundamentação
idônea quanto às conse
q
uências do crime,
tendo em vista
o prejuízo
relativo ao valor dos
alugueres dos
equipamentos
referenciados
,
e prejuízo quanto ao valor dos próprios equipamentos que
não foram
totalmente
recuperados,
o
que transcende o esperado pelo tipo penal.

Assim, subsistindo 02 circunstâncias judiciais negativas, e ainda, no que se refere a aplicação da pena, que a pena-base está adstrita à prudente discricionariedade do juiz, desde que o faça com fundamentação idônea – caso dos autos -, não há que se falar em pena-base no seu mínimo legal, devendo ser mantida a pena imposta à luz das peculiaridades do caso concreto – vários fatos reprováveis articulados para cometimento das infrações penais.

Diante de tais importantes considerações contidas neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
ACOMPANHO O RELATOR